Tribunal: TJDFT
Processo: 0004725-33.2014.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0004725-33.2014.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANO PEREIRA DOS REIS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a rejeição liminar do MS 0700353-95.2020.8.07.9000 (ID 5276383), cumpra-se a última parte da decisão de ID 15165072. Brasília/DF, 27 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto